Tribunal: TJBA
Processo: 8001622-89.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001622-89.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TRSD – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – VÍCIOS FORMAIS – AUSÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INDIVIDUALIZADA – INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO IDENTIFICÁVEL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DO LANÇAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – TEMA 248/STJ – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – DOCUMENTAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM EPE – EXECUÇÃO INDEVIDA – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. 1. A ausência de base de cálculo, de fundamentação legal individualizada e de número do processo administrativo compromete a validade da CDA, conforme os arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da LEF. 2. Sem comprovação da notificação do lançamento, o crédito é inexigível, nos termos do art. 145, I, do CTN e do Tema 248/STJ. 3. A imunidade tributária da entidade educacional sem fins lucrativos, certificada pelo CEBAS, pode ser reconhecida em sede de exceção de pré executividade, quando demonstrada por prova documental. 4. Reconhecidos os vícios da CDA, a ausência de notificação e a imunidade, é de rigor a extinção da execução, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 803, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8001622-89.2024.8.05.9000, em que figuram como agravante ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ASOEC e como agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, que integra este julgado. Salvador, .